Tribunal: STF
Processo: ARE 1419266
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXI. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL 445/2011. LEIS FEDERAIS 12.587/2012 e 12.865/2013. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E FEDERAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO O RECORRENTE NÃO ATACOU O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO NA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, I e II, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 359.444, reconheceu a desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros.



    2. In casu, o Tribunal de origem decidiu a causa em harmonia com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há falar em violação ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, uma vez que a exploração de transporte individual de passageiros não se encaixa na modalidade de serviço público, mas tão somente de “serviço de utilidade pública”.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada afronta ao princípio da isonomia, demandaria a análise da legislação local (Lei Municipal 445/2011), além da legislação federal (Leis 12.587/2012 e 12.865/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF e porque ausente a ofensa direta à Constituição Federal.



    4. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou o fundamento do acórdão recorrido, referente à competência do Município, nos termos do art. 30, I e II, da CF, restringindo-se a apontar a ofensa ao princípio da isonomia. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.